Tribunal: TJES
Processo: 5006947-07.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006947-07.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIO CEZAR TAMANINI

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE COMPROMISSO DE 2018. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO POR VIA ADMINISTRATIVA PRIVADA. DANO NÃO IMPRESCRITÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Julio César Tamanini contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, ao fundamento de que o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor foi interrompido em 26/10/2018 pelo Termo de Compromisso firmado com instituições públicas e se esgotou em 26/10/2023, antes do ajuizamento da ação em junho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória individual decorrente de dano ambiental é imprescritível; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável e o termo final para o exercício do direito de ação após a interrupção operada pelo Termo de Compromisso de 2018; (iii) determinar se a tramitação de requerimento administrativo em sistema privado de indenização tem o condão de suspender ou impedir a fluência do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999 restringe-se à reparação do dano ambiental em sua dimensão coletiva e difusa, não se estendendo às pretensões individuais de cunho patrimonial ou extrapatrimonial.

As pretensões indenizatórias individuais por reflexos de dano ambiental submetem-se aos prazos prescricionais previstos na legislação civil ou consumerista, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Os atingidos pelo desastre ambiental enquadram-se como consumidores por equiparação, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

O termo inicial da prescrição, em regra, coincide com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, ocorrida na data do rompimento da barragem, em 05/11/2015.

O Termo de Compromisso firmado em 26/10/2018 configura ato inequívoco de reconhecimento do direito pela devedora e opera a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a fluir integralmente a partir do ato interruptivo, conforme o parágrafo único do art. 202 do Código Civil, fixando-se o termo final em 26/10/2023.

O ajuizamento da ação apenas em 27/06/2024 caracteriza a consumação da prescrição, por ultrapassar o prazo legal aplicável.

A alegação de dano continuado não impede o curso da prescrição, pois os efeitos do evento danoso, embora persistentes, permitem a imediata aferição do prejuízo e o exercício tempestivo do direito de ação.

A utilização de sistemas administrativos privados e facultativos de indenização não suspende nem interrompe o prazo prescricional, ausente previsão legal ou acordo formal nesse sentido.

As causas de suspensão ou impedimento da prescrição são taxativas, conforme os arts. 197 a 199 do Código Civil, não se enquadrando a pendência de tratativas administrativas privadas.

O Termo de Compromisso de 2018 constitui o último marco interruptivo válido, inexistindo fundamento jurídico para ampliação ou suspensão ulterior do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imprescritibilidade do dano ambiental reconhecida pelo STF limita-se à tutela coletiva e difusa, não alcançando pretensões indenizatórias individuais.

Às demandas individuais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, por equiparação da vítima a consumidor.

O Termo de Compromisso firmado em 26/10/2018 interrompe a prescrição, que volta a fluir integralmente a partir dessa data.

A tramitação de pedido em sistema administrativo privado de indenização não suspende nem interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CC, arts. 197 a 199, 202, VI e parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 999; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5010145-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19.05.2025; TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5009760-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 13.11.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5005325-24.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011556-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 13.08.2024; TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.303070-9/001, j. 18.03.2024; TJBA, Agravo de Instrumento n.º 8013612-19.2021.8.05.0000, j. 16.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006947-07.2024.8.08.0014

APELANTE:
JULIO CÉSAR TAMANINI

APELADAS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta no Relatório, Julio César Tamanini interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015.

O Magistrado
a quo
considerou que o prazo de cinco anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, reiniciou-se em 26/10/2018 por força do Termo de Compromisso firmado com instituições públicas, vindo a expirar em 26/10/2023, antes, portanto, do ajuizamento da presente ação em junho de 2024.

O Apelante insurge-se contra tal entendimento, alegando a suspensão do prazo pela via administrativa e a natureza permanente do dano.

Analisando detidamente os autos, verifico que o inconformismo do Apelante não merece prosperar.

Inicialmente, deve-se afastar a tese de que o dano ambiental individual seria imprescritível.

Conforme entendimento consolidado, a imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 999 refere-se exclusivamente à pretensão de reparação do dano ambiental em sua vertente coletiva e difusa, visando a restauração do meio ambiente degradado.

Em se tratando de pretensão de cunho meramente individual, voltada à reparação de danos materiais e morais sofridos por particular em virtude de reflexos de degradação ambiental, aplica-se a regra da prescritibilidade, sujeitando-se aos prazos previstos na legislação civil ou consumerista.

Admitir o contrário importaria na criação de uma categoria de direito individual perpétuo, o que confronta diretamente com o princípio da segurança jurídica e com a própria lógica dos institutos da prescrição e decadência.

No que tange ao marco inicial e às causas interruptivas, é cediço que o prazo prescricional para a reparação civil, em regra, inicia-se com a ciência inequívoca do dano e de sua autoria, o que, no caso do desastre de Mariana, ocorreu na data do evento em
05/11/2015
.

Todavia, em benefício dos atingidos, este Egrégio Tribunal de Justiça e os órgãos de controle firmaram o entendimento de que a assinatura do
Termo de Compromisso
em 26/10/2018 operou a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil, ao configurar ato inequívoco de reconhecimento do direito pela devedora.

Neste sentido cito os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO TERMO DE COMPROMISSO. PRAZO QUINQUENAL DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A (em recuperação judicial) contra decisão que, em Ação de Indenização ajuizada pelos Agravados, rejeitou a alegação de prescrição da pretensão indenizatória. A Agravante sustenta que o prazo prescricional já se encontra consumado, considerando o transcurso de mais de sete anos entre o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 2015, e o ajuizamento da demanda, em 2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão indenizatória dos Agravados está prescrita, considerando (i) a aplicabilidade do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e (ii) a existência de causa interruptiva do prazo prescricional, em razão do Termo de Compromisso firmado com os atingidos pelo desastre ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, ao enquadrar os atingidos pelo desastre ambiental na condição de consumidores por equiparação (art. 17 do CDC). O Termo de Compromisso firmado em 2018 com os afetados pelo rompimento da barragem de Fundão configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil
. Considerando a interrupção do prazo em 2018, o reinício da contagem viabiliza o ajuizamento da demanda até 2023, afastando a alegação de prescrição. Precedentes deste Tribunal confirmam a aplicação da tese de interrupção do prazo prescricional por instrumentos formais de reconhecimento do direito dos atingidos, como Termos de Ajustamento de Conduta e compromissos firmados com entidades públicas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5010145-94.2024.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 19.05.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO E RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Samarco Mineração S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa contra Margarete Loiola, mantendo a decisão recorrida. Alegação de omissão e obscuridade acerca dos fundamentos sobre a prescrição trienal e a inexistência de relação de consumo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou obscuridade quanto: (i) ao termo inicial da prescrição aplicável ao caso, considerando a celebração de Termo de Compromisso com o Ministério Público; e (ii) ao enquadramento da situação sob o regime de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), conforme jurisprudência do STJ para danos decorrentes de desastres ambientais. III. Razões de decidir Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou a questão da prescrição e aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à equiparação dos atingidos por desastres ambientais a consumidores.
O acórdão embargado aplicou o prazo prescricional quinquenal conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a interrupção do prazo prescricional a partir do Termo de Compromisso, concluindo pela tempestividade da demanda
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se verificam os vícios de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, que abordou a questão da prescrição e aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à equiparação dos atingidos por desastres ambientais a consumidores”. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 5009760-49.2024.8.08.0000, Relatora: Des. Marianne Júdice de Mattos, julgado pela Primeira Câmara Cível em 13.11.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.º 5005325-24.2023.8.08.0014, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 11.07.2024). (Sem grifo no original).

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DECURSO CONTRA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CDC. INTERRUPÇÃO POR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Afasta-se a prescrição em relação à menor, uma vez que não corre contra os absolutamente incapazes, nos termos do inciso I do art. 198 c/c art. 3º do Código Civil. 2) Quanto à genitora, que também figura como autora na exordial, esta Corte sedimentou a aplicação do diploma consumerista nas demandas propostas por vítimas do desastre ambiental, na condição de consumidor por equiparação (by-stander) e, por conseguinte, do prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 3)
O Termo de Ajustamento de Conduta firmado com diversas instituições públicas em 26/10/2018, no sentido de que “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição”, implicou reconhecimento do direito pela empresa, na forma do inciso VI do art. 202 do diploma civil. 4) Iniciado o prazo prescricional em 05/11/2015 interrompido em 26/10/2018 e recomeçado até 26/10/2023, não se há de falar em decurso do prazo quinquenal no momento da propositura da demanda, em 09/05/2023
. 5) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5011556-12.2023.8.08.0000, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Segunda Câmara Cível em 13.08.2024). (Sem grifo no original).

Com a interrupção, o prazo prescricional, seja ele trienal (artigo 206, § 3º, V, CC) ou quinquenal (artigo 27, CDC), recomeça a correr integralmente da data do ato que o interrompeu, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 202 do diploma civil.

Nesse diapasão, adotando-se a premissa mais favorável ao recorrente — qual seja, a aplicação do prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor por equiparação da vítima ao consumidor (
by-stander
) —, o termo final para o exercício do direito de ação fixou-se, inexoravelmente, em
26/10/2023
.

Considerando que a presente demanda foi protocolada apenas em
27/06/2024
, resta configurada a consumação da prescrição, uma vez que o ajuizamento ocorreu mais de
sete meses após
o esgotamento do prazo legal.

Não há que se falar em dano continuado apto a impedir o curso da prescrição para fins de reparação material e moral, pois os efeitos do evento danoso, embora possam persistir no tempo, permitem ao lesado a aferição imediata de sua ocorrência, deflagrando o dever de agir judicialmente dentro do prazo estabelecido por lei.

A tese recursal de que o recurso administrativo interposto no sistema NOVEL em 21/02/2022 teria o condão de suspender ou impedir a fluência do prazo prescricional carece de qualquer amparo jurídico.

Diferentemente do que ocorre nos processos administrativos perante o Poder Público (Decreto nº 20.910/32), a utilização de sistemas de conciliação ou programas de indenização facultativos mantidos por entidades privadas não interrompe nem suspende o curso do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial, salvo se houver disposição legal expressa ou acordo formal entre as partes nesse sentido, o que não se verifica na hipótese.

O Termo de Compromisso de 2018 apenas previu a interrupção naquela data específica, não estabelecendo uma cláusula de suspensão indefinida condicionada ao desfecho de protocolos administrativos voluntários.

Assim, a inércia do autor em buscar a via jurisdicional enquanto aguardava a resposta de um sistema alternativo e extrajudicial não impede a consumação da prescrição, prevalecendo a força normativa dos prazos extintivos.

Sobre o tema, peço vênia para transcrever ementas de julgados que corroboram a aplicação dos prazos civis e a prescritibilidade do dano individual, conforme constam dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO TRIENAL. O artigo 206, §3°, inciso V do Código Civil estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de reparação civil, sendo o termo inicial a data da ciência da violação do direito. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça defende que, mesmo em casos de dano ambiental cuja imprescritibilidade foi reconhecida, o dano extrapatrimonial de natureza individual está sujeito aos prazos prescricionais da legislação civil. A abordagem subjetiva da teoria da actio nata, que estabelece o início da prescrição na data em que o titular do direito toma conhecimento do dano, deve ser adotada apenas em circunstâncias excepcionais, nas quais, pela própria natureza dos eventos, seria impossível ao autor ter ciência dos danos. O ajuizamento da ação civil pública para defesa de direito difuso e coletivo interrompe o prazo prescricional apenas para ações relacionadas a direitos individuais homogêneos. Precedentes do STJ. Recurso desprovido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.303070-9/001, Relator(a) Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, julgamento em 18/03/2024, publicação da súmula em 18/03/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANO AMBIENTAL – PREJUÍZOS A TERCEIROS – PESCADORES – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR APLICAÇÃO DO ART. 6º DO CDC – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA. 1. É entendimento assente neste Tribunal de Justiça que inexiste relação de consumo base apta a justificar a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º do CDC, nas ações em que se discute dano ambiental eventualmente ocasionados a pescadores. 2. Agravo interno provido, decisão reformada.
(TJBA - Agravo de Instrumento 8013612-19.2021.8.05.0000, Relator(a) Des.(a) Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Data do julgamento 16/11/2021; Data de publicação 25/11/2021).

Dessa forma, resta evidente que o autor, ao optar por aguardar o desfecho administrativo do sistema NOVEL por período superior ao permitido pela norma prescricional, assumiu o risco da extinção do seu direito de agir judicialmente.

Não há previsão legal que autorize a suspensão do prazo prescricional pela mera pendência de tratativas administrativas privadas, as quais não se confundem com as causas de impedimento ou suspensão taxativamente elencadas nos artigos 197 a 199 do Código Civil.

O Termo de Compromisso de 2018 foi o último marco interruptivo válido e, transcorridos mais de cinco anos desse evento sem o ajuizamento da lide, a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição é medida que se impõe, sob pena de violação direta ao artigo 27 do CDC e ao artigo 202 do Código Civil.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de apelação e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.